Tribunal: TJSP
Processo: 1029236-55.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DANOS MORAIS. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Ausência de controvérsia sobre a inexigibilidade das dívidas. Manutenção das inscrições dos dados cadastrais do apelante perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Banco de dados com caráter restritivo de crédito. Danos morais in re ipsa. Caracterizados. Precedentes desta C. Câmara. Valor indenizatório que deve observar

Ementa:
DANOS MORAIS. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Ausência de controvérsia sobre a inexigibilidade das dívidas. Manutenção das inscrições dos dados cadastrais do apelante perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Banco de dados com caráter restritivo de crédito. Danos morais in re ipsa. Caracterizados. Precedentes desta C. Câmara. Valor indenizatório que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PROVIDO.